Tribunal: TJBA
Processo: 0571347-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571347-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: KELEN SOARES SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO ALCANTARA PEIXOTO, IVAN VLADIMIR DE CARVALHO LANDIM

APELADO: PORTAL DO JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E AO TERMO FINAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM 20% DOS VALORES PAGOS. OMISSÕES CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA MAJORAR EM 2% A VERBA HONORÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0571347-91.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante KELEN SOARES SILVA e como embargada PORTAL DO JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos Declaratórios opostos por
KELEN SOARES SILVA
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto